Tribunal: TJDFT
Processo: 0714087-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. SAÍDA ANTECIPADA DO CPP COMBINADO COM PRISÃO DOMICILIAR SOB MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. CRIME DE HOMICÍDIO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO.
1. De acordo com o Pedido de Providências no 0405992-25.2021.8.07.0015, a saída antecipada cumulada com prisão domiciliar sob monitoração eletrônica é vedada aos condenados por crimes contra a vida, a integridade física, a dignidade sexual ou aqueles previstos na Lei no 12.850/2013.
2. Verificado que o agravante não preencheu os requisitos estabelecidos para a saída antecipada, mormente porque foi condenado pelo crime de homicídio, delito contra a vida, o pleito de saída antecipada cumulada com prisão domiciliar não deve ser acolhido.
3. Recurso conhecido e desprovido.